Tribunal: STF
Processo: HC 89331
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
   ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA
   CONDENATÓRIA RECORRÍVEL SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE.
   PRECEDENTES. SENTENÇA QUE NÃO FUNDAMENTOU NECESSIDADE DE
   MANUTENÇÃO DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA DE
   OFÍCIO.
1. Habeas corpus que tem por fundamento discussão acerca
   do excesso de prazo da instrução probatória, caracterizando, em
   tese, constrangimento ilegal a prisão do paciente.
2. A sentença
   condenatória superveniente caracteriza novo título prisional.
   Precedentes.
3. A sentença condenatória não fundamentou a
   necessidade de manutenção da prisão provisória do paciente.
4.
   Habeas corpus concedido de ofício.